Tribunal: STF
Processo: RE 1203284
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se, originariamente, de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 5, fl. 1):



    “AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O BENEFÍCIO SEJA CALCULADO E REAJUSTADO CONSOANTE O NOVO REGRAMENTO TRAZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. AUTORA QUE ALEGA SER COMPANHEIRA DO EX-SERVIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. A AUTORA COMPROVOU A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DO EX-SEGURADO, FAZENDO JUS AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE QUE É REGIDA PELAS REGRAS VIGENTES NA DATA DO ÓBITO DO EX-SERVIDOR, CONFORME SE DEPREENDE DA SÚMULA Nº 340 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALECIMENTO OCORRIDO EM 2006. INCIDÊNCIA DA NOVA REGRA TRAZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO QUE JUSTIFIQUE A REVISÃO DO JULGADO. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vols. 7 e 8), foram rejeitados (Vol. 9, fl. 1).



    No Recurso Extraordinário interposto por ZELI GARCIA DE OLIVEIRA MELO (Vol. 11, fl. 1), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 40, §§ 7º e 8º, da CF/1988, bem como à tese fixada por esta CORTE no RE 603.580-RG (Tema 396 - Direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido durante sua vigência). Para tanto, alega o seguinte (Vol. 11, fl. 4):



    “A recorrente ostenta a condição da pensionista de ex-servidor estadual do Rio de Janeiro, cujo óbito ocorreu no ano de 2006, sendo que na época do óbito ostentava a condição de aposentado de 1999, portanto, antes do advento da Emenda Constitucional n° 41 de 2003. 



    Segundo maciça jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não há limitação ao direito da paridade, na forma da E.C 41/03, uma vez verificada que na época do falecimento do ex-servidor já ostentava a condição de aposentado, cuja aposentadoria ocorreu antes do advento da referida Emenda Constitucional, logo, aplicar ao presente caso as regras posteriores a aposentadoria, estar-se-ia a ferir o direito adquirido da recorrente (art. 5º, XXXVI) ao regime anterior, ou seja, na vigência do §§ 7º e 8º do artigo 40 da CRFB/88”.



    Ao final, requer seja provido o presente RE, aplicando-se, ao caso, “o regime de paridade na forma do §§ 7° e 8º do artigo 40 da CRFB/88” (Vol. 11, fl. 5). 



    A Terceira Vice-Presidente do TJRJ, inicialmente, determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento final do RE 603.580-RG, Tema 330 do repertório de teses daquele Tribunal, correspondente ao Tema 396 do STF (Vol. 14).



    Julgado o mérito do referido paradigma, determinou-se o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de adequação (Vol. 17).



    Em nova análise da matéria, a 14ª Câmara do TJRJ, em juízo de retratação positivo, reconsiderou o acórdão anteriormente prolatado e deu provimento parcial ao recurso de ZELI GARCIA DE OLIVEIRA MELO para reformar a sentença, “estabelecendo que a pensão da agravante deverá ser revista na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, bem como quaisquer benefícios ou vantagens a eles concedidos posteriormente”, destacando, que “em relação a integralidade, a regra a ser aplicada é a prevista no art. 40, § 7º, I da Constituição da República” (fl. 17, Vol. 19). Eis a ementa do julgado (Vol. 19, fls. 1-2):



    “AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O BENEFÍCIO SEJA CALCULADO E REAJUSTADO CONSOANTE O NOVO REGRAMENTO TRAZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PREVIDENCIÁRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS AO STF SOBRE O TEMA. REPERCUSSÃO GERAL. RETORNO DOS AUTOS AO COLEGIADO POR INTERMÉDIO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA EM FACE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA PACIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A QUAESTIO. AÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. PENSÃO POR MORTE QUE É REGIDA PELAS REGRAS VIGENTES NA DATA DO ÓBITO DO EX SERVIDOR, CONFORME SE DEPREENDE DA SÚMULA Nº 340 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EX-SERVIDOR APOSENTADO EM 1999. ÓBITO OCORRIDO EM 2006. MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL QUE FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE “OS PENSIONISTAS DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/2003 TÊM DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7º), CASO SE ENQUADREM NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC 47/2005. NÃO TEM, CONTUDO, DIREITO À INTEGRALIDADE (CF, ART. 40, § 7º, INCISO I).” COMPROVAÇÃO DE QUE O INSTITUIDOR DA PENSÃO PREENCHEU OS REQUISITOS SUBMETIDOS À REGRA DE TRANSIÇÃO NOS MOLDES DO ART. 3º DA EC Nº. 41/03 E DO ART. 3º DA EC Nº. 47/05, CASO EM QUE FAZ JUS À PARIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA, ESTABELECENDO QUE A PENSÃO DA AGRAVANTE DEVERÁ SER REVISTA NA MESMA PROPORÇÃO E NA MESMA DATA, SEMPRE QUE SE MODIFICAR A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, BEM COMO QUAISQUER BENEFÍCIOS OU VANTAGENS A ELES CONCEDIDOS POSTERIORMENTE. EM RELAÇÃO A INTEGRALIDADE, A REGRA A SER APLICADA É A PREVISTA NO ART. 40, § 7º, I DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EM REEXAME NECESSÁRIO, READEQUAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA”.



    Opostos Embargos de Declaração pela RIOPREVIDÊNCIA (Vol. 21), foram rejeitados (Vol. 22).



    Irresignada, a RIOPREVIDÊNCIA interpôs o presente Recurso Extraordinário (Vol. 24), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, sustentando violação ao art. 40, §§ 7º e 8º, da CF/1988, bem como ao art. 3º, caput, e parágrafo único, da EC 47/2005, aduzindo, em suma, que (Vol. 24, fl. 6):



    “O acórdão julgou parcialmente procedente a pretensão da parte autora para determinar o pagamento de pensão previdenciária com base na regra da paridade com os servidores em atividade. Ao determinar que o recorrente proceda à atualização da pensão da recorrida com base na regra da paridade, o Tribunal a quo aplicou, indevidamente, a sistemática constitucional anterior à EC 41/03, não obstante se trate de benefício previdenciário decorrente de óbito ocorrido em novembro/2006.



    […]



    No caso em questão, o óbito do ex-segurado ocorreu em novembro/2006, quando já em vigor, portanto, a Emenda Constitucional nº 41/03, não obstante o ex-servidor estadual instituidor da pensão tenha se aposentado sob a égide do regime anterior.



    Por esse motivo, o ente público defendeu, em suas peças anteriores, que a parte autora – beneficiária de pensão por morte – não faz jus à paridade e à integralidade.



    A questão, aliás, ganhou novos contornos com a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.580. 



    Neste recurso, que teve repercussão geral reconhecida, o STF analisou exatamente o tema em comento, qual seja, a discussão sobre a existência de direito à integralidade e paridade no caso de pensão concedida após o advento da EC 41/2003, quando o ex-servidor instituidor do benefício já havia se aposentado sob o regime jurídico anterior. 



    [...] 



    Como se vê, dois pontos importantes foram fixados pela Suprema Corte: (i) ocorrendo o óbito do servidor após a EC 41/2003, o pensionista não possui direito à integralidade; (ii) ocorrendo o óbito do servidor após a EC 41/2003, o pensionista somente possui direito à paridade se preenchidos os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005. 



    Só há, portanto, direito à paridade se o ex-servidor preenchia, ao tempo de sua aposentadoria, as condições estipuladas pela EC 47/2005, quais sejam: 



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    No caso dos autos, contudo, a Corte local desconsiderou por completo a nova disciplina constitucional trazida pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 e o próprio entendimento manifestado pelo STF no julgamento do referido recurso extraordinário. No acórdão recorrido, o Tribunal a quo afirmou que, pelo simples fato de o ex-servidor ter se aposentado sob o regime anterior à Emenda 41/2003, a paridade e a integralidade se estenderiam à pensão de seu beneficiário.



    [...]



    Assim, considerando que o óbito do ex-servidor ocorreu após a EC 41/2003, bem como que não foram sequer analisados os requisitos do artigo 3º da EC 47/2005, é inequívoco que a parte autora não possui direito à integralidade nem à paridade, havendo o benefício de ser calculado e reajustado consoante a dicção dos parágrafos 7º e 8º do art. 40 da Lei Maior.”



    Quanto aos consectários legais, afirmou que o Tribunal de origem incorreu em equívoco ao determinar a utilização do IPCA como índice de correção monetária, uma vez que as ADIs 4.357 e 4.425 declararam a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção apenas no que se refere às dívidas a serem pagas mediante precatório. Assim, ao “deixar de aplicar o artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09, para a atualização de créditos que ainda não estão em fase de precatório, implica violação aos artigos 97 e 102, § 2º da CRFB/88 e à Súmula Vinculante nº. 10 do STF” (Vol. 24, fl. 13).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE quanto à matéria versada no Tema 396 da repercussão geral. Todavia, no tocante ao índice de correção monetária, negou seguimento ao apelo, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 810 da repercussão geral (Vol. 27).



    Nesta CORTE, o ilustre Presidente Min. DIAS TOFFOLI devolveu os autos ao Juízo a quo, para aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE – Tema 810 da repercussão geral (Vol. 30).



    Após o julgamento do referido precedente paradigma, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual exercício do juízo de retratação (Vol. 38, fl. 107).



    Revendo a questão, o TJRJ deu parcial provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos pela RIOPREVIDÊNCIA (Vol. 21), “apenas para, em juízo de retratação, reconsiderar em parte o Acórdão de fls. 394/410 — 000394 para que, a partir da vigência da Lei Nacional n° 11.960/2009, a correção monetária seja calculada com base na variação do IPCA-E” (Vol. 38, fl. 164). O acórdão ficou assim ementado (Vol. 38, fl. 146):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. A ACÓRDÃO QUE, REFORMANDO PARCIALMENTE SENTENÇA, EM REEXAME NECESSÁRIO, DETERMINOU QUE OS JUROS DE MORA OBSERVEM A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N° 11.960/2009, A CONTAR DA DATA DA CITAÇÃO, E QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA CALCULADA COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA, A CONTAR DE CADA PENSIONAMENTO A MENOR ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO. REEXAME DA MATÉRIA POR FORÇA DO ARTIGO 1.040, II, DO NCPC. OS AUTOS RETORNARAM PARA ANÁLISE DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTOS NA LEI NACIONAL N° 11.960/2009 NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA. O E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO RE N° 870947/SE, COM RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL, RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO DO JULGAMENTO DO RITO RESP 1.495.146/MG, EM 02/3/2018, SOB O DOS RECURSOS REPETITIVOS, TAMBÉM APROVOU TESES ACERCA DO TEMA. DETERMINAÇÃO PARA QUE OS JUROS DE MORA OBSERVEM A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI NACIONAL Nº 11.960/2009, QUE DEVE SER MANTIDA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO STF E DO STJ. ENTRETANTO, A CORREÇÃO MONETÁRIA RECLAMA ALTERAÇÃO PARA QUE O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS EM ATRASO SEJA O IPCA-E. PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO RECONSIDERAR EM PARTE O ACÓRDÃO DE FLS. 394/410 - 000394, PARA DETERMINAR QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SEJA CALCULADA COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA-E”.



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE, ao fundamento de que “a condenação imposta à Fazenda Pública é de natureza previdenciária, no que se verifica o Tema 810/STF para fins de afastar a aplicação do art. 1º-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09 na parte que disciplina a atualização monetária, e observa-se o disposto no Tema 905/STJ quanto à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, não havendo conflito entre os temas mencionados” (Vol. 39, fl. 9).



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Além disso, o Juízo local, em adequação ao Tema 396 da repercussão geral, deu provimento parcial ao recurso da parte autora, conforme se verifica dos seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 19, fl. 7):



    “A parte agravante sustenta que deve ser aplicado ao caso o regime da paridade. Aduz que o óbito do servidor ocorreu no ano de 2006, sendo que na época do óbito ostentava a condição de aposentado desde 1999, portanto, antes do advento da Emenda Constitucional n° 41 de 2003. 



    Afirma que o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema no julgamento do RE nº 603580. Requer a reforma do acórdão para que seja aplicado o regime de paridade na forma do §§7° e 8º do artigo 40 da CRFB/88. 



    Compulsando os autos verifica-se às fls. 14/16-000011, que o servidor instituidor do benefício se encontrava aposentado desde 1999, e que o óbito ocorreu em 17/11/2006, portanto, na vigência da Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003 e da Emenda Constitucional n° 47, de 05 de julho de 2005. 



    Releva notar que as mencionadas emendas alteraram a redação dos §§ 7º e 8º do artigo 40 da Constituição Federal, limitando o direito à integralidade dos proventos dos pensionistas dos servidores públicos que anteriormente previa que “valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento”, bem como alterou a base de cálculo do valor da pensão e o seu modo de reajuste, in verbis:



    […]



    Já o art. 3º, caput da Emenda Constitucional nº 41/2003 assegura a concessão de pensão aos dependentes de servidor público com base nos critérios da legislação então vigente desde que tenham cumprido, até a data da publicação da emenda, todos os requisitos para obtenção do benefício.



    […]



    Ocorre, todavia, que a Emenda Constitucional nº 47/2005 alterou mais uma vez as normas que regem a previdência e trouxe nova regra de transição sobre a matéria, prevendo, no que interessa ao caso em exame, que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31/12/2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos previstos no art. 3º:



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



      II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”



    O art. 6º da Emenda Constitucional nº 47/2005, por sua vez, conferiu à nova norma de transição efeitos retroativos à data da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. Veja-se:



    “Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.”



    Insta salientar que, com a Emenda Constitucional n.º 41/03 e a Emenda Constitucional n.º 47/05, o direito à integralidade e à paridade deixaram de existir, apenas sendo ainda aplicados e observados com relação aos beneficiários que já possuíam direito adquirido quanto a eles, ou seja, aqueles que quando da publicação das emendas referidas já possuíam as condições ali elencadas para a aquisição da aposentadoria e/ou pensão por morte. 



    Com efeito, a matéria já foi objeto de julgamento sob o rito da Repercussão Geral que firmou o entendimento de que às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. A integralidade vai depender da regra estabelecida no art. 40, §7º, I da CRFB/88.



    [...]



    Note-se que, no caso em exame, a agravante comprovou que o instituidor da pensão preencheu os requisitos submetidos à regra de transição nos moldes do art. 3º da EC nº. 41/03 e do art. 3º da EC nº. 47/05. Com efeito, o instituidor da pensão ingressou no serviço público antes da EC nº 20/98 e se encontrava aposentado desde 1999. 



    Logo, aplica-se a regra disposta no art. 3º, parágrafo único da Emenda Constitucional nº 47/2005, ou seja, a pensão da agravante deverá ser revista na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, bem como quaisquer benefícios ou vantagens a eles concedidos posteriormente. Em relação a integralidade, a regra a ser aplicada é a prevista no art. 40, § 7º, I da Constituição da República.



    [...]



    Em reexame necessário, passo a análise da incidência dos juros e da correção monetária. 



    Quanto ao termo a quo dos juros de mora, deve ser observado o teor do Verbete nº 204 da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual devem incidir a partir da citação válida. 



    Assim, deve-se observar o seguinte critério: a) percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n.º 2.322/87, no período anterior à 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, que acresceu o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97; b) percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei nº 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; e, c) percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa toada, como se vê de fl. 29v - 000044, a citação do réu se deu em 25/10/2007, e, por isso, aplicável, no caso dos autos, as hipóteses previstas nas letras “b” e “c” acima citadas. 



    A correção monetária deve incidir desde a data de cada pensionamento pago a menor.



    [...]



    Nota-se que o assunto merece pequena digressão, diante da inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09. 



    O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial nº 1.270.439-PR, sufragou a inconstitucionalidade parcial, declarada por arrastamento pelo Supremo Tribunal Federal, do referido dispositivo legal, que praticamente reproduzia a norma inconstitucional do § 12 do art. 100 da Constituição da República. 



    Em razão disso, o cômputo da correção monetária, anteriormente calculada, juntamente com os juros moratórios, com base na remuneração da caderneta de poupança, nos termos da redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conferida pela Lei nº 11.960/09, reclama alteração para que se adeque às normas vigentes e à mais recente jurisprudência das Cortes de Superposição.



    Assim, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) aferido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) desde a data de cada pensionamento pago a menor, incidindo os juros de mora nos termos do referido art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.



    [...]



    Saliento que não desconheço a questão julgada nas ADIs 4425 e 4357 pela Corte Constitucional ao caso em tela. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal conferiu eficácia prospectiva à ADI 4357/DF, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da questão de ordem, em 25/3/2015, e manteve válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data. 



    Constata-se, pois, que a atual decisão do STF somente será aplicada na questão dos precatórios.



    [...]



    Sem mais considerações, em juízo de retratação, voto por reformar o acórdão de fls. 142/147 – 000163, e dar parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, estabelecendo que a pensão da agravante deverá ser revista na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, bem como quaisquer benefícios ou vantagens a eles concedidos posteriormente. Em relação a integralidade, a regra a ser aplicada é a prevista no art. 40, § 7º, I da Constituição da República. 



    Em reexame necessário, voto por adequar a incidência de juros moratórios e de correção monetária, determinando que os juros de mora observem o percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/2001 até o advento da Lei nº 11.960, de 30/6/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e o percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009, a contar da data da citação, e que a correção monetária seja calculada com base na variação do IPCA, a contar de cada pensionamento a menor até o efetivo pagamento. Tudo a ser calculado em liquidação de sentença. Mantenho a sentença nos demais termos.” (grifo nosso)



    Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. PARIDADE ENTRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. APOSENTADORIA APÓS A REFERIDA EMENDA. TEMAS 26 E 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 567.110, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de a Lei Complementar 51/1985 ter sido recepcionada pela Constituição Federal (Tema 26). 



    III – Este Tribunal firmou orientação no sentido de que a paridade remuneratória e a integralidade no cálculo dos proventos é devida ao servidor que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, desde que observadas as regras de transição previstas nos arts. 2° e 3° da EC 47/2005. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139). 



    IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório e as normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1129998- AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2018 – grifo nosso) 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005.



    3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade,demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF.



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 898.745-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/10/2016 – grifo nosso)



    Acreça-se que o Plenário desta SUPREMA CORTE,